Tribunal: TJSP
Processo: 1502405-02.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Provimento parcial do recurso da Acusação. Desprovimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva a autoria foram comprovados pela prova oral, documental e pericial. Pode-se atribuir o tráfico, com causa de aumento, nas imediações de escolas, ao apelante.
3-) As penas merecem pequeno reparo. Na primeira fase, a pena-base foi acrescida de 2/5, pois o apelante

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Provimento parcial do recurso da Acusação. Desprovimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva a autoria foram comprovados pela prova oral, documental e pericial. Pode-se atribuir o tráfico, com causa de aumento, nas imediações de escolas, ao apelante.
3-) As penas merecem pequeno reparo. Na primeira fase, a pena-base foi acrescida de 2/5, pois o apelante tem maus antecedentes (2 condenações, por roubo e tráfico), ademais, a quantidade de droga era elevada e variada (108 tubos plásticos de cocaína, 180 gramas; 23 tubinhos plásticos de cocaína, 17 gramas; 84 papelotes de maconha, 225 gramas, e um pedaço de maconha, 85 gramas, totalizando 216 unidades de droga), logo, a elevação foi prudente e razoável, não desmedida. Na segunda fase, houve favorecimento do recorrente, pois ele teve a confissão (que na verdade não é uma admissão pura e simples) compensada com a reincidência, fls. 204/205, ficando a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não incide, pois o recorrente é reincidente, tem maus antecedentes e tendência à reiteração criminal. De outro lado incide a causa de aumento, pois o apelante realizava o tráfico nas imediações de estabelecimentos de ensino (300 ou 350 metros fls. 120/123), distância suficiente para tornar mais danosa a conduta da traficância, porque, quem usa ou é viciado, não se importa muito com quanto deve andar para obter a droga, com ênfase a jovens que estão moldando a sua personalidade e são mais suscetíveis a entorpecer-se. Daí a maior dificuldade em combater esse delito equiparado a hediondo. Tem-se, pois, com aumento de 1/6, oito (8) anos e dois (2) meses e oitocentos e dezesseis (816) dias-multa, definitiva, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime é equiparado a hediondo e, nos moldes que realizado, com quantidade razoável de droga, variada, em lugar perto de duas escolas, tendo ele maus antecedentes e sendo reincidente, mostra a periculosidade, ousadia e conduta social desvirtuada do apelante. Dessa maneira, com a escolha do regime mais severo, recrimina-se sua conduta delituosa, com retribuição conveniente; previne-se que não mais a cometa e outras infrações penais e volte à convivência social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 215).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502405-02.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
apelantes/apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, para
incidir a causa de aumento e redimensionar as penas para oito (8) anos e dois (2) meses e
oitocentos e dezesseis (816) dias-multa, subsistindo, no mais, a r. sentença, seus próprios
e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1540
Apelação Criminal no 1502405-02.2018.8.26.0099
Comarca: 2a Vara Criminal de Bragança Paulista
Juiz de Direito: doutor Laércio José Mendes Ferreira Filho
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e
Anderson Henrique dos Santos
Ementa:
1-) Apelações Criminais. Provimento parcial do recurso da Acusação.
Desprovimento do recurso defensivo.
2-) A materialidade delitiva a autoria foram comprovados pela prova oral,
documental e pericial. Pode-se atribuir o tráfico, com causa de aumento, nas imediações de
escolas, ao apelante.
3-) As penas merecem pequeno reparo. Na primeira fase, a pena-base foi
acrescida de 2/5, pois o apelante tem maus antecedentes (2 condenações, por roubo e tráfico),
ademais, a quantidade de droga era elevada e variada (108 tubos plásticos de cocaína, 180
gramas; 23 tubinhos plásticos de cocaína, 17 gramas; 84 papelotes de maconha, 225 gramas,
e um pedaço de maconha, 85 gramas, totalizando 216 unidades de droga), logo, a elevação foi
prudente e razoável, não desmedida. Na segunda fase, houve favorecimento do recorrente,
pois ele teve a confissão (que na verdade não é uma admissão pura e simples) compensada
com a reincidência, fls. 204/205, ficando a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, a causa
de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não incide, pois o recorrente é
reincidente, tem maus antecedentes e tendência à reiteração criminal. De outro lado incide a
causa de aumento, pois o apelante realizava o tráfico nas imediações de estabelecimentos de
ensino (300 ou 350 metros fls. 120/123), distância suficiente para tornar mais danosa a
conduta da traficância, porque, quem usa ou é viciado, não se importa muito com quanto
deve andar para obter a droga, com ênfase a jovens que estão moldando a sua personalidade
e são mais suscetíveis a entorpecer-se. Daí a maior dificuldade em combater esse delito
equiparado a hediondo. Tem-se, pois, com aumento de 1/6, oito (8) anos e dois (2) meses e
oitocentos e dezesseis (816) dias-multa, definitiva, pois mais nada a modifica. O valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações
acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime é equiparado a hediondo e, nos moldes
que realizado, com quantidade razoável de droga, variada, em lugar perto de duas escolas,
tendo ele maus antecedentes e sendo reincidente, mostra a periculosidade, ousadia e conduta
social desvirtuada do apelante. Dessa maneira, com a escolha do regime mais severo,
recrimina-se sua conduta delituosa, com retribuição conveniente; previne-se que não mais a
cometa e outras infrações penais e volte à convivência social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 215).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 207/208
Houve interposição de apelos porque Anderson Henrique foi condenado à
pena de sete (7) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
setecentos (700) dias-multa, cada dia-multa no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 33, “caput” da Lei n 11.343/2006, sem possibilidade de recorrer em liberdade,
porque em 19.10.2018, por volta das 11 horas, na Avenida Nossa Senhora Conceição,
130, Uberaba, Bragança Paulista, tinha em depósito ou guardava, para fornecimento ou
entrega de qualquer o consumo de terceiros, 108 tubos plásticos de cocaína, 180 gramas;
23 tubinhos plásticos de cocaína, 17 gramas; 84 papelotes de maconha, 225 gramas, e um
pedaço de maconha, 85 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal, sendo que policiais militares
foram lá, para verificar informações sobre tráfico, lugar onde se tratava de uma habitação
coletiva e, no cômodo do apelante, em uma mochila, havia o tablete de maconha e várias
porções fracionadas da drogas, eppendorfs com cocaína, alguns vazios e saquinhos
plásticos, além de R$ 50,00 e dois telefones celulares.
O Ministério Público pediu a modificação do Julgado, para reconhecer-se a
causa de aumento da traficância nas imediações de escola (fls. 227/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Nas contrarrazões, a douta Defensoria Pública pugnou pela manutenção do
afastamento da causa de aumento (fls. 266/269).
Nas razões de apelação defensiva sustentou-se a) exclusão da culpabilidade,
pela coação irresistível; b) absolvição pela insuficiência de provas e c) deve haver
acréscimo da pena-base, se houver, de 1/5, não 2/5 (fls. 257/265).
Contrarrazões da Acusação a fls. 273/274, para se manter o Julgado tal
como está.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso da Defesa e provimento do da Acusação (fls. 284/290).
II – Fundamentação
O apelo do Ministério Público pode ser provido, não assim da Defensoria
Pública, respeitando entendimento diverso do nobre Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
delito de fls. 5 e 7/9, boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de
fls. 14/15, auto de constatação preliminar de fls. 13 e laudo de exame químico
toxicológico de fls. 130/133, “crack” foi apreendido.
A autoria é certa e atribuível ao recorrente.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 9, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Em juízo, disse que é usuário de "crack" e, por esse motivo, estava com uma
dívida alta com um traficante, "João Grandão", o qual o obrigou a guardar as drogas
encontradas (fls. 157/159).
A coação irresistível não foi provada de maneira contundente, demais disso,
lembre-se, ele ficou calado no distrito e teve tempo para engendrar a justificativa.
Mesmo que fosse verdadeira, isso não poderia dar motivo para ele ficar com
quantidade razoável de drogas que causaria prejuízo a saúde de muitas pessoas. Deveria,
se em risco estivesse, buscar auxílio das Autoridades Constituídas, não ceder à vontade
de outrem.
Valdir, policial militar, notificou que havia várias delações anônimas
indicando o tráfico de drogas no local. Era uma habitação coletiva, tipo cortiço, onde
constantemente havia uma movimentação de pessoas, a indicar o comércio espúrio de
drogas. Foi para lá e surpreendeu o apelante em um dos quartos. Numa mochila existia
droga. Questionado, admitiu a propriedade (fls. 160/161).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
A delação anônima, em determinados casos, se não foi levada em
consideração, causará verdadeira proliferação das ações criminosas, como no caso de
tráfico, associação para esse crime, armazenamento de materiais para sua execução,
porte de arma permitidas ou não. Alguém que tenha conhecimento disso e,
eventualmente, seja revelado, não dirá mais nada, por temer represálias.
A jurisprudência tem assentado que não pode servir de parâmetro único da
persecução penal, porém, serve para dar início às investigações e colheitas de elementos
acerca da possível prática de infração penal, de sorte a desencadear medidas cautelares,
ou não, de maior peso (HC 235407/SP 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J. 9.9.2014 DJe 24.9.2014).
Em outra oportunidade: "Esta Corte Superior de Justiça, com supedâneo
em entendimento adotado por maioria pelo Plenário do Pretório Excelso nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
inquérito n. 1957?PR, tem entendido que a notícia anônima sobre eventual prática
criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou
deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos
investigatórios preliminares em busca de indícios que corroborem as informações de
fonte anônima, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal" (HC
233440/SE 5a T. do Superior Tribunal de Justiça Relator Ministro Jorge Mussi J.
18.6.2014 DJe 1.7.2014).
Dessa forma, as provas são robustas para condenação, não há prova da
coação irresistível, o apelante não nega estar com a droga, em quantidade considerável, e
o policial imputa-lhe o comércio espúrio, aliado ao fato de haver delações de lá se
realizar o comércio espúrio de entorpecentes.

As penas merecem pequeno reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi acrescida de 2/5, pois o apelante tem
maus antecedentes (2 condenações, por roubo e tráfico), ademais, a quantidade de droga
era elevada e variada (108 tubos plásticos de cocaína, 180 gramas; 23 tubinhos plásticos
de cocaína, 17 gramas; 84 papelotes de maconha, 225 gramas, e um pedaço de maconha,
85 gramas, totalizando 216 unidades de droga), logo, a elevação foi prudente e razoável,
não desmedida.
E, ao contrário do que se sustenta, a natureza altamente deletéria de parte
dos entorpecentes apreendidos e, em consequência, a intensidade da lesão à saúde
pública, constituem critérios idôneos para a exasperação das penas, nos termos do art. 42
da Lei no 11.343/2006 (Habeas Corpus no 313796/SP - 6a Turma do STJ - Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro (1182) -, J. 13.3.2018).
No caso de tráfico, de acordo com a Lei 11.343/2006, art. 42, a quantidade
e natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do
art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, cabendo a atuação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça apenas quando
demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado (HC 502098/SP T5 Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas J. 30.5.2019 Dje 4.6.2019). No mesmo sentido:
HC 479977/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J.
14.5.2019 DJe 23.5.2019 e HC 489860/RJ T5 Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro
Dantas J. 23.4.2019 DJe 30.4.2019.
Por fim, "há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína e do
"crack" em relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os efeitos
deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência psicológica e física, por vezes
imediata, por eles provocada, bem como as consequências sociais nefastas acarretadas
pelo consumo e tráfico de tais entorpecentes." (Habeas Corpus 179.086/SP - Quinta
Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - J. 5.4.2011).
Na segunda fase, houve favorecimento do recorrente, pois ele teve a
confissão (que na verdade não é uma admissão pura e simples) compensada com a
reincidência, fls. 204/205, ficando a pena no mesmo patamar.
Na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 não incide, pois o recorrente é reincidente, tem maus antecedentes e
tendência à reiteração criminal.
(...) “A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa
especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado
que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a
exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em
consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes.”(STJ,
AgRg no HC 468.578/MG - 5a Turma - Rela. Mina. Laurita Vaz - Julg. 19.2.2019), sem
o destaque no original.
De outro lado incide a causa de aumento, pois o apelante realizava o tráfico
nas imediações de estabelecimentos de ensino (300 ou 350 metros fls. 120/123),
distância suficiente para tornar mais danosa a conduta da traficância, porque, quem usa
ou é viciado, não se importa muito com quanto deve andar para obter a droga, com
ênfase a jovens que estão moldando a sua personalidade e são mais suscetíveis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
entorpecer-se. Daí a maior dificuldade em combater esse delito equiparado a hediondo.
Tem-se, pois, com aumento de 1/6, oito (8) anos e dois (2) meses e oitocentos e dezesseis
(816) dias-multa, definitiva, pois mais nada a modifica.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
O regime inicial é o fechado.
O crime é equiparado a hediondo e, nos moldes que realizado, com
quantidade razoável de droga, variada, em lugar perto de duas escolas, tendo ele maus
antecedentes e sendo reincidente, mostra a periculosidade, ousadia e conduta social
desvirtuada do apelante.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer
que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os
julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Dessa maneira, com a escolha do regime mais severo, recrimina-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
conduta delituosa, com retribuição conveniente; previne-se que não mais a cometa e
outras infrações penais e volte à convivência social de maneira harmônica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se
desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado
na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não
há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para incidir a
causa de aumento e redimensionar as penas para oito (8) anos e dois (2) meses e
oitocentos e dezesseis (816) dias-multa, subsistindo, no mais, a r. sentença, seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 215).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.